Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703529-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SONIA GARCIA FERNANDES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Trata-se de reclamação (ID 43241732), com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por SONIA GARCIA FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessos de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário e partilha (Proc. 0723041-93.2022.8.07.0007) ajuizada pela reclamante contra ANTONIO GARCIA MARTINES e JOANA FERNANDES MARTINS, inadmitiu o recurso de apelação interposto pela reclamante e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 43241734 - Pág. 2). Indeferida a gratuidade de justiça (ID 43291586). Preparo recolhido e apresentado (ID 43480570). Concedido o efeito suspensivo (ID 43588043), para suspender o processo de origem. Prestadas as informações pelo Juízo a quo (ID 43866545), in verbis: Em resposta ao Ofício no 674/1aTCIVEL, recebido neste Juízo, informo a Vossa Excelência que o reclamante distribuiu a este Juízo, como petição inicial, recurso apelação interposto contra decisão proferida em outro processo, que determinara o cancelamento de distribuição em razão do não pagamento de custas e da não comprovação da situação de hipossuficiência (processo n. 0707485-51.2022.8.07.0007). 2. Esta magistrada proferiu sentença terminativa em razão da manifesta ausência de pressuposto processual, haja vista se tratar de recurso contra decisão proferida em outro processo, cuja distribuição fora cancelada. 3. São estas as informações que se me afiguram relevantes. Este Juízo se coloca à disposição para prestar outras informações que se fizerem necessárias. Instado, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela procedência da reclamação (ID 44034745). É o relatório do necessário. Passo a sanear os autos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que d. Juízo a quo, em 17/02/2023, foi devidamente comunicado do deferimento da liminar, que concedeu o efeito suspensivo, para obstar o arquivamento dos autos originários (ID 150037231 – Proc. 0723041-93.2022.8.07.0007). Entretanto, em decisão proferida em 27/02/2023, foi determinado o arquivamento dos autos (ID 150476718), devidamente cumprido em 28/02/2023 (ID 150793324 – todas as menções dos autos originários). Saliente-se que, inclusive, foi certificado, na origem, o trânsito em julgado ocorrido em 7/2/2023, posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, apresentada em 6/2/2023, que observou o disposto no art. 988, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Assim, à Secretaria para que oficie, com urgência, ao d. Juízo a quo, a fim de que cumpra a liminar da qual já foi comunicado, de maneira a reativar o processo (0723041-93.2022.8.07.0007) até julgamento de mérito da presente reclamação. Comunique-se o fato à Corregedoria. Após, retornem os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 988. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;